Tribunal: TJES
Processo: 0010250-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
Nº
0010250-65.2020.8.08.0011

EMBARGANTE
:

SABEMI SEGURADORA SA

EMBARGADO:

ANGELA MARIA
OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL

– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010250-65.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA e outros
APELADO: ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL

– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SABEMI SEGURADORA SA
contra o v. acórdão de id
4504856
que, por unanimidade de votos,
deu
provimento ao recurso interposto por ANGELA MARIA
OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA
e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SABEMI SEGURADORA SA.

Em suas razões, sustenta
a
embargante (id
4609482
) que
há
contradição
na
decisão colegiada, haja vista que
apesar de reconhecer que inexistiu má-fé contratual por parte da Requerida/ embargante, reconheceu o direito da parte autora/ embargada em ser indenizada pelos danos morais suportados. Afirma outrossim que o acórdão não demonstrou e nem fundamentou os motivos fáticos e provas que o conduziram a fixar os danos em patamares tão altos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme apresentado,
cuida-se
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SABEMI SEGURADORA SA
contra o v. acórdão de id
4504856
que, por unanimidade de votos,
deu
provimento ao recurso interposto por ANGELA MARIA
OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA
e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SABEMI SEGURADORA SA.

Em suas razões, sustenta
a
embargante (id
4609482
) que
há
contradição
na
decisão colegiada, haja vista que
apesar de reconhecer que inexistiu má-fé contratual por parte da Requerida/ embargante, reconheceu o direito da parte autora/ embargada em ser indenizada pelos danos morais suportados. Afirma outrossim que o acórdão não demonstrou e nem fundamentou os motivos fáticos e provas que o conduziram a fixar os danos em patamares tão altos.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Relembro ainda que de acordo com
diversos
precedente
s
do C. STJ
é incabível a rediscussão de matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada.

Assim, não merecem ser acolhidos, portanto, aqueles embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.

Analisando as razões apresentadas pel
a
Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque,
inexiste a
alegada c
ontradição
no acórdão objurgado,
na medida que restou devidamente analisada a questão atinente aos danos morais, restando esclarecido que este decorria da incomprovada contratação do serviço, situação que não se confunde com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

Estabelecidas tais premissas, concluo que deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido da autora de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

Do mesmo, em relação ao quantum fixado, também restaram devidamente apresentadas as razões que levaram ao arbitramento da quantia.

Portanto,
observo que resta claro que
as razões manejadas
pelo embargante
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão
,
uma vez a
contradição
alegada é referente a
interpretação legal defendida pelo embargante,
pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo
contradição
a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 04/05/2023